Tribunal: STF
Processo: RE 84971
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
- Recurso extraordinário fundamentado nas alíneas "a" e "d", do inciso III, do art. 119 da Constituição Federal.
Valor dado à causa inferior ao da Alçada Regimental.
Não se conhece do recurso extraordinário interposto com fundamento nas letras "a" e "d" do permissivo constitucional, se o valor dado à causa for inferior à Alçada Regimental e não se invocou violação do dispositivo constitucional ou jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal.